Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DA TUTELA RECURSAL NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. FUNDAMENTOS ANTERIORES PERSISTEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em sede de agravo de instrumento, em que a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável manter os alimentos anteriormente fixados em sentença, mormente quando inexistirem provas satisfatórias acerca da real possibilidade financeira do Alimentante e das necessidades do Alimentando, sendo, pois, imprescindível a realização de dilação probatória para avaliar a verdadeira condição financeira das partes.
2. Conforme precedente, quando carecer de fundamentos jurídicos que conduzam o magistrado a rever e/ou modificar decisão monocrática anteriormente proferida, não há razão para dar provimento ao recurso.
3. Agravo interno prejudicado, na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.